Tribunal: TJSP
Processo: 2094859-47.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
e no corpo do voto– Alteração para que conste que o recurso foi conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido – Recurso provido, apenas para corrigir o erro material apontado *
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2094859-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:

* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de erro material na ementa e no corpo do voto– Alteração para que conste que o recurso foi conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido – Recurso provido, apenas para corrigir o erro material apontado *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2094859-47.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Vicente, em que são
embargantes MARIA LUCIA FIGUEIRAS DA COSTA E OUTROS, SUELY
FIGUEIRAS DA COSTA SILVA, ALEXANDRE FIGUEIRAS DA COSTA e
MARILENE FILGUEIRAS DA COSTA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA
(Presidente)
E
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094859-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Existência de erro
material na ementa e no corpo do voto Alteração para que
conste que o recurso foi conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido
Recurso provido, apenas para
corrigir o erro material apontado *
O recurso é de embargos de
declaração
interposto
contra
o
V.
Acórdão de fls. 528/533, que, por
votação unânime, conheceu em parte do
agravo interno e, na parte conhecida, deu-
lhe parcial provimento.
Alega
o
embargante
que
restou configurado o erro material, eis
que o recurso foi improvido, na parte
conhecida.
A
embargada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 08/12.
É o Relatório.
O recorrente tem razão.
Isto porque, constou equivocadamente da ementa e do dispositivo que o recurso foi parcialmente provido, na parte conhecida, todavia, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094859-47.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
depreende do conteúdo do V. Acórdão, a
Turma Julgadora conheceu em parte do
agravo
de
instrumento
e,
na
parte
conhecida, negou-lhe provimento.
Assim,
os
mencionados
excertos devem ser corrigidos para que
conste:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

MULTA
PREVISTA
NO
ARTIGO
475-J
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 1973 Existência do V. Acórdão
proferido
nos
autos
do
Recurso
Especial,
representativo
da controvérsia no 1.247.150/PR O
julgado não divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça
Decisão que não aplicou a
supracitada
sanção

Necessidade
da
prévia
liquidação
Matéria não afetada para os fins do
artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil

Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a
liquidez da r. sentença condenatória
Análise da
controvérsia referente à Ação Civil Pública movida
pela Apadeco contra o Banestado
Demanda
coletiva diversa da objeto da presente execução

Posicionamento
mantido
Recurso conhecido em
parte, e, na parte conhecida, improvido ”.
“PELO EXPOSTO, conhece-se em parte
do recurso, e, na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento”.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
suprir o erro material apontado.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator